Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-36.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713746-36.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DESPACHO Defiro. Aguarde-se por 15 dias. Brasília/DF, 7 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora